Tribunal: TJPA
Processo: 0849218-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849218-98.2022.8.14.0301

APELANTE: GEORGE FECHINE TAVARES, RAIMUNDO DANTAS TAVARES

APELADO: JOANA MARIA PEREIRA DE VILHENA, FELIPE CAIO PEREIRA MATIAS, MARCOS CESAR VILHENA MATIAS, CICERO MATIAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849218-98.2022.8.14.0301

APELANTE: GEORGE FECHINE TAVARES E RAIMUNDO DANTAS TAVARES

ADVOGADO: VLADIMIR MACEDO CRUZ CORDEIRO - OAB/CE 22.761

APELADOS: JOANA PEREIRA DE VILHENA, FELIPE CAIO PEREIRA MARTINS, MARCOS CESAR VILHENA MARTINS e CICERO MATIAS JUNIOR

ADVOGADO: KLETISLEY MARLONY PIMENTEL DOS SANTOS - OAB/SP 378.178

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO C/C PERDAS E DANOS MORAIS, E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REJEITADA. MÉRITO. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito.
REJEITADA.

A hipótese em análise é de responsabilidade extracontratual e subjetiva, sendo necessária, além da comprovação do fato, do dano e da relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado danoso (nexo causal), a demonstração de existência de culpa por parte do ofensor, para que este venha a responder pelos danos advindos do acidente.

Da detida análise dos autos, verifico que as testemunhas presenciais do acidente, conforme depoimentos constantes no inquérito policial, foram uníssonas em afirmar que o veículo do réu fez ultrapassagem numa curva, confrontando com o veículo do apelado.

Além disso, em nenhum momento o apelante nega que efetuou a ultrapassagem, no entanto, afirma que foi devido a um caminhão que vinha em sua frente e efetuou frenagem brusca, o que o levou a invadir a pista em que estava o veículo da vítima.

Deste modo, destaca-se que cabe ao réu/apelante produzir prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, o que não é o caso, sendo assim, da análise dos autos, dos depoimentos das partes e das testemunhas, verifico o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e a fatalidade ocorrida.

Ante o exposto, resta clara a responsabilidade e o nexo de causalidade da conduta dos recorrentes, não havendo que se falar em reforma da indenização por danos materiais.

Outrossim, alegam os recorrentes a inexistência dos danos morais, cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso
sub examine
, observa-se que o acidente que teve vítima fatal trouxe tristeza e devastação à família da vítima, vez que tratava-se de um pai de família que provia o sustento do seu lar, de modo que resta caracterizado a ocorrência de danos morais.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
GEORGE FECHINE TAVARES E RAIMUNDO DANTAS TAVARES
tendo como apelados
JOANA PEREIRA DE VILHENA, FELIPE CAIO PEREIRA MARTINS, MARCOS CESAR VILHENA MARTINS e CICERO MATIAS JUNIOR.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GEORGE FECHINE TAVARES E RAIMUNDO DANTAS TAVARES
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO C/C PERDAS E DANOS MORAIS, E LUCROS CESSANTES
, ajuizada contra si por
JOANA PEREIRA DE VILHENA, FELIPE CAIO PEREIRA MARTINS, MARCOS CESAR VILHENA MARTINS e CICERO MATIAS JUNIOR
, julgou procedente a pretensão autoral.

Em breve síntese da inicial, os autores, Joana Pereira de Vilhena e outros, interpuseram a presente ação, alegando que conforme boletim de ocorrência do dia 22/12/2021 o falecido Cicero Matias, estava na condução do veículo, transitando pela Rodovia CE 292, quando seu trajeto foi interrompido pelo Réu George Feniche Tavares, o qual na condução de outro veículo

ao fazer uma ultrapassagem indevida na proximidade de uma curva, adentrou o sentido oposto da rodovia trafegada por ambos, atingindo dolosamente o veículo que o falecido representado pelos autores, estava como condutor, não permitindo que este, tivesse tempo hábil para evitar a colisão frontal.

Diante disso, pleitearam indenização por danos morais no importe de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) e lucros cessantes no importe de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID. 16907231) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
in verbis
:

Diante do exposto,
julgo PROCEDENTE
o pleito dos autores para condenar os réus GEORGE FENICHE TAVARES e RAIMUNDO DANTAS TAVARES a indenizarem os autores pelos danos morais sofridos no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um, atualizado monetariamente pelo INPC da fixação e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso e pagar indenização por danos materiais no importe de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), relativos aos 20 meses sem os ganhos da vítima, pagos aos autores menores de 25 anos (MARCOS E FELIPE) e à viúva, atualizado monetariamente da fixação e juros e mora de 1% ao mês do evento danosos, bem como o pensionamento mensal dos autores (viúva e menores de 25 anos) no importe de 2/3 do salário mínimo vigente ao tempo do pagamento, a partir de setembro de 2023, até os autores completarem 25 anos e, em relação à viúva, até a data em que a vítima completaria 65 anos, sendo que, a partir do momento em que os beneficiários forem perdendo o direito, será diminuído 1/3 do valor e, nestes termos, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pelos requeridos, fixando os últimos em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, os réus,
GEORGE FECHINE TAVARES E RAIMUNDO DANTAS TAVARES,
interpôs recurso de Apelação (ID. 16907232).

Preliminarmente, requereram a concessão do benefício da justiça gratuita e a ilegitimidade passiva do Sr. Raimundo Dantas Tavares, pois, em que pese este ser proprietário do veículo, não houve consentimento expresso do segundo recorrente de que o seu filho utiliza se o seu veículo.

No mérito, aduz a ausência de responsabilidade ou culpa sobre os danos sofridos pela Requerente, não existindo nexo de causalidade que atribua culpa aos Recorrentes, tendo em vista que os mesmos agiram em estado de necessidade, assim, requer a reforma da sentença para julgar a presente demanda improcedente, afastando a condenação a indenização por danos morais e materiais.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(id. 16907235).

Coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Sustentam os apelantes a ilegitimidade passiva do Sr. Raimundo Dantas Tavares, pois, em que pese este ser proprietário do veículo, não houve consentimento expresso do segundo recorrente de que o seu filho utiliza se o seu veículo.

Pois bem.

Ainda que os apelantes sustentem a ilegitimidade passiva do Sr. Raimundo Dantas Tavares uma vez que não possui responsabilidade no ressarcimento dos danos causados pelo seu filho, George Fechine Tavares, o fato de ser proprietário do veículo envolvido no acidente o torna responsável ao menos na esfera civil, não cabendo a alegação de que o inquérito policial não foi finalizado.

O presente caso se insere na Teoria da Guarda de Coisa na qual estipula que, quem empresta o carro, é solidariamente responsável com o condutor pelos danos causados, ainda que não haja culpa do proprietário do veículo.

Assim, ainda que o proprietário de veículo causador do acidente defenda que não teve culpa nos prejuízos suportados no acidente, resta configurada a sua responsabilidade solidária em reparar os danos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O proprietário responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1215023 SC 2015/0246157-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SÚMULA N. 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SÚMULA N. 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. 2. Inviável rever o entendimento firmado pela instância de origem quando a sua análise demandar a incursão ao acervo fático-probatório dos autos. 3. O STJ reconhece o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula n. 188/STF: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro". 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 752321 SP 2015/0185314-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2016)

Neste sentido, ainda, decidem os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO UM.ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE ENTRE CONDUTOR E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TEORIA DA GUARDA DA COISA. JURISPRUDÊNCIA STJ. RECURSO UM CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO FIRMADA NA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.NÃO CONHECIDO.SENTENÇA MANTIDA. I. As razões do recurso devem conter a exposição do fato e do direito hábeis a ensejar o pedido de reforma ou anulação da decisão proferida pelo julgador, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, em obediência ao princípio da dialeticidade; II.Ausente a impugnação específica aos pilares da sentença, impõe-se a negativa de conhecimento ao segundo apelo; III. Alega a apelante um que não deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados ao veículo do apelado um, visto que não teve culpa no acidente, pois não entregou o veículo de sua propriedade ao seu irmão, tendo esse tomado o automóvel sem a sua anuência; IV. No entanto, a Teoria da Guarda de Coisa na estipula que, quem empresta o carro, é solidariamente responsável com o condutor pelos danos causados, ainda que não haja culpa do proprietário do veículo; V. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito VI. Sentença mantida; VII. Recurso um conhecido e não provido, recurso dois não conhecido. (TJ-AM - AC: 07139944920128040001 Manaus, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 13/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - COLISÃO TRANSVERSAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA - PRETENSA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA CORRÉ CAROLINE PERSCH - ACOLHIMENTO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - CULPA IN ELIGENDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. "'Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes' (STJ - Resp 577902, Rel. Min. Nancy Andrighi)." (TJSC, AI nº 2009.063094-1, Desª Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. em 01.02.2011) (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5004408-58.2020.8.24.0048, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. Thu Oct 13 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50044085820208240048, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 13/10/2022, Primeira Turma Recursal)

EMENTA: APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CÍVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. CULPA DO CONDUTOR. COLISÃO TRASEIRA. Nos termos do art. 786 do CC, sendo paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo possui legitimidade passiva, porque responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente. Para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo ônus da parte ré elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Ocorrendo colisão na traseira do veículo, presume-se a culpa daquele que segue imediatamente atrás, somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário. (TJ-MG - AC: 51442824420178130024, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 19/10/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2023)

Ademais, verifico que os apelantes não carrearam aos autos qualquer prova da alegação que o causador do acidente apoderou-se do veículo sem a sua concordância, e caso isso tenha acontecido, apenas demonstra a ausência de vigilância na guarda de coisa potencialmente perigosa.

Desta feita, apesar de não possuir participação direta no evento danoso, o apelante Raimundo Dantas Tavares tem a responsabilidade solidária no dever de reparar, não merecendo prosperar sua irresignação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto da sentença em julgar procedente a ação e condenar os réus/apelantes ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio. Os requisitos para que o causador do dano seja responsabilizado estão expressos no Código Civil que assim estabelece:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Em resumo, aquele que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo.
In casu
, alegam os recorrentes a ausência de responsabilidade ou culpa sobre os danos sofridos pela Requerente, não existindo nexo de causalidade que atribua culpa aos Recorrentes, tendo em vista que os mesmos agiu em estado de necessidade.

Nesta senda, a hipótese em análise é de responsabilidade extracontratual e subjetiva, sendo necessária, além da comprovação do fato, do dano e da relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado danoso (nexo causal), a demonstração de existência de culpa por parte do ofensor, para que este venha a responder pelos danos advindos do acidente.

Impende lembrar que o agente incide em culpa quando sua conduta significa imprudência, negligência ou imperícia, sendo a mesma censurável ou reprovável, na medida em que poderia e deveria ter agido de outro modo.

Saliente-se, por oportuno, que o Código de Trânsito Brasileiro é esclarecedor ao estabelecer o dever objetivo de cuidado a ser adotado pelos motoristas nas vias de trânsito, conforme se depreende dos artigos 36 e 44, que assim dispõem:

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Ademais, da detida análise dos autos, verifico que as testemunhas presenciais do acidente, conforme depoimentos constantes no inquérito policial, foram uníssonas em afirmar que o veículo do réu fez ultrapassagem numa curva, confrontando com o veículo do apelado.

Além disso, em nenhum momento o apelante nega que efetuou a ultrapassagem, no entanto, afirma que foi devido a um caminhão que vinha em sua frente e efetuou frenagem brusca, o que o levou a invadir a pista em que estava o veículo da vítima.

Deste modo, destaca-se que cabe ao réu/apelante que estava na condução do veículo,

produzir prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, o que não é o caso, sendo assim, da análise dos autos, dos depoimentos das partes e das testemunhas, verifico o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e a fatalidade ocorrida.

À vista disso,
resta clara a responsabilidade e o nexo de causalidade da conduta dos recorrentes, não havendo que se falar em reforma da indenização por danos materiais.

Outrossim, alegam os recorrentes a inexistência dos danos morais, cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima". (FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

No caso
sub examine
, observa-se que o acidente que teve vítima fatal trouxe tristeza e devastação à família da vítima, vez que tratava-se de um pai de família que provia o sustento do seu lar, de modo que resta caracterizado a ocorrência de danos morais.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos apelados, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo os recorrentes serem responsabilizados pelos danos morais causados.

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada, devendo ser mantida
in totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém 25 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/07/2024